Tribunal: STF
Processo: HC 232945
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018. CONTAGEM EM DOBRO DO PERÍODO NO QUAL RECOLHIDO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DO CURADO/PE. PACIENTE RECOLHIDO NA PENITENCIÁRIA DE DOURADOS/MS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 839.197/MS.  



    2. Consta dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade na Penitenciária Estadual de Dourados/MS. O Juízo da execução indeferiu pedido da defesa, voltado à retificação de cálculo da pena, para a contagem em dobro do período de cumprimento da reprimenda no estabelecimento prisional. 



    3. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento. Irresignada, formalizou o citado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, os impetrante sustentam, em síntese, que o paciente faz jus ao cômputo em dobro do tempo de pena cumprido na Penitenciária Estadual de Dourados/MS, em razão da superlotação. Aludem à Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 28 de novembro de 2018, mediante a qual determinado que o Estado brasileiro procedesse à contagem especial do tempo de cumprimento de pena no Complexo Penitenciário do Curado/PE. Salientam a identidade de situação jurídica considerados os jurisdicionados que impetraram, no Supremo Tribunal Federal, o pedido de extensão no HC nº 208.337/PE. Apontam estar o paciente em condição mais grave do que a verificada no paradigma, estando recolhido juntamente com outras 2.592 pessoas em local que comporta 778 internos.



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, “seja retificada a decisão proferida pelo juízo da execução penal e confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, reconhecendo-se o direito da aplicação do cômputo em dobro da pena antijurídica cumprida na PED (Penitenciária Estadual de Dourados), reafirmando a obrigatoriedade e vinculação da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a mais recente jurisprudência do STF , determinando-se a retificação do relatório da situação processual executória de movimentação 121.5 referente ao último relatório do reeducando.”



    É o relatório.



    Decido. 



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De fato, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mediante a resolução de 28 de novembro de 2018, determinou que o Estado brasileiro procedesse à contagem especial do tempo de cumprimento de pena no Complexo Prisional do Curado/PE, salientando a insuficiência das medidas adotadas pelo Brasil, desde 2014, para a melhora efetiva das condições carcerárias.1 Segundo pontuou o Ministro Edson Fachin, no âmbito do Habeas Corpus nº 208.337/PE, “tal decisão resulta de um acompanhamento das condições carcerárias do Complexo Prisional do Curado, que são objeto de atuação da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 2011”. (HC nº 208.337-MC-Extn/PE, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023). 



    9. Com efeito, a respeito do mencionado Habeas Corpus nº 208.337/PE, cumpre observar que o Min. Edson Fachin, em 30/06/2022, implementou medida liminar em favor do paciente daquela impetração, determinando providências voltadas à verificação do preenchimento dos requisitos estabelecidos pela citada resolução para a contagem em dobro do período de pena cumprido no Complexo Prisional do Curado/PE. Em 19/12/2022, deferiu a extensão dos efeitos da decisão em favor de todas as pessoas que estejam ou tenham estado custodiadas nesse estabelecimento prisional específico, considerado o art. 580 do Código de Processo Penal. O dispositivo do pronunciamento ficou assim redigido: 



    “Ante o exposto, com amparo no art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão em favor de todas as pessoas que estejam ou tenham estado custodiadas no Complexo Prisional do Curado para determinar que em 60 (sessenta) dias: (i) seja-lhes concedida a contagem em dobro do período em que estiveram no Complexo do Curado, caso não tenham sido acusadas ou condenadas por crimes contra a vida, contra a integridade física ou sexuais, ainda que se trate de delito hediondo ou equiparado; (ii) no caso das pessoas acusadas ou condenadas por crimes contra a vida, contra a integridade física ou sexuais, também independentemente de tratar-se de infração penal hedionda ou equiparada: a) sejam os presos avaliados por uma equipe criminológica que preencha os requisitos estabelecidos pelo item 7 do dispositivo da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 28 de novembro de 2018; b) o Juízo da Execução profira nova decisão a respeito da cômputo do período de cumprimento de pena pelo interno no Complexo Prisional do Curado à luz da avaliação efetuada e da mencionada resolução.” (decisão disponível para aceso público do sítio eletrônico do STF; grifos nossos).



    10. No ato apontado como coator, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator destacou exatamente a impossibilidade de observância, no caso sob análise, dos entendimentos relacionados à multicitada Resolução da CIDH, direcionada ao Complexo Penitenciário de Curado/PE, destacando encontrar-se o paciente em cumprimento de pena em unidade prisional diversa. Eis o que constou da decisão ora impugnada: 



    “Com efeito, esta Corte tem entendido que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 28/11/2018 reconheceu como inadequadas para a execução penal apenas as instalações prisionais do Complexo do Curado/PE, por reputar suas condições degradantes e desumanas. Em tal Resolução, não foi feita qualquer menção à situação da Penitenciária Estadual de Dourados/MS.



    (...) 



    Nítido, assim, que a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 28/11/2018 se limitou a examinar e deliberar sobre a situação do Complexo do Curado. 



    No mais, os julgados do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, que reconheceram o direito do cômputo em dobro do período de cumprimento da pena privativa de liberdade no Complexo do Curado/PE, possuem eficácia inter partes.” (e-doc. 5; grifos nossos) 



    11. Ante o quadro delineado, não há como reconhecer que o paciente encontra-se em situação jurídica apta a propiciar o aproveitamento das medidas determinadas pela CIDH. A resolução diz respeito a execução penal nas instalações prisionais do Complexo do Curado/PE e, como mencionado, baseou-se em acompanhamento das condições carcerárias desse estabelecimento, mediante atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 2011, enquanto ao paciente encontra-se recolhido, em cumprimento de pena, na Penitenciária Estadual de Dourados/MS. 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  Disponível para acesso público em: <https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/curado_se_06_por.pdf>